Tribunal: TJDFT
Processo: 0710494-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal. Ausência de fracionamento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o pagamento de diferenças remuneratórias a servidor público, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito e autorizando expedição de requisição de pequeno valor (RPV), com reserva de percentual relativo a honorários contratuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve indevido fracionamento da verba honorária; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos com base no critério da equidade.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica fracionamento de honorários, pois a verba fixada decorre do cumprimento individual da sentença, em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de fixação de honorários nessa fase processual.
4. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal, sobre o valor do débito, não sendo cabível a aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, §8o, do CPC, dada a existência de base de cálculo definida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §8o, do CPC.